Tribunal: TJBA
Processo: 8003199-96.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003199-96.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE FERMINO MORAES

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA 2ª CÂMARA CÍVEL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora em face da sentença que em Ação de Responsabilidade Civil, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenar a Ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A Apelante busca a majoração do quantum indenizatório, por considerá-lo irrisório.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais, decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa.

III. Razões de decidir

3.
Restou incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço pela instituição Ré, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da Autora sem a devida comprovação da relação contratual. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

4.
A fixação do quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

5.
No caso concreto, os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e de baixa renda, comprometendo sua subsistência e gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Nesta perspectiva, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença não se revela adequado para compensar o abalo sofrido nem para desestimular a reiteração da conduta lesiva.

6.
A majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por dano moral in re ipsa. 2. A fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter dúplice da condenação – compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor –, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código Civil, arts. 186 e 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003199-96.2024.8.05.0078, em que figuram como Apelante MARIA JOSE FERMINO MORAES e como Apelada UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.